Tribunal: STJ
Processo: 1035188-71.2023.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227066 - SP(2025/0297462-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA
: FERNANDA ALVES PEREIRA - SP394819
AGRAVADO
: BRZ
EMPREENDIMENTOS
PORTAL
ALVORADA
DAS
GARCAS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RANIERE VINICIUS DE OLIVEIRA - MG167478
ATTILIO BOTELHO DE BARROS - MG192622
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO.
FUTURAS EDIFICAÇÕES. FRAÇÃO DO TERRENO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU
APOIADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 126/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estando o acórdão recorrido
1.
fundamentado em dispositivo constitucional, suficiente para a manutenção de suas conclusões,
cabe à parte insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a
desconstituir a convicção obtida pelo Tribunal estadual
).
(Súmula n. 126/STJ
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 81630932-c6d3-40bd-8446-97efa58d29b4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227066 - SP(2025/0297462-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA
: FERNANDA ALVES PEREIRA - SP394819
AGRAVADO
: BRZ
EMPREENDIMENTOS
PORTAL
ALVORADA
DAS
GARCAS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RANIERE VINICIUS DE OLIVEIRA - MG167478
ATTILIO BOTELHO DE BARROS - MG192622
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO.
FUTURAS EDIFICAÇÕES. FRAÇÃO DO TERRENO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU
APOIADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 126/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estando o acórdão recorrido
1.
fundamentado em dispositivo constitucional, suficiente para a manutenção de suas conclusões,
cabe à parte insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a
desconstituir a convicção obtida pelo Tribunal estadual
).
(Súmula n. 126/STJ
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 414-419),
assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO.
FUTURAS
EDIFICAÇÕES.
FRAÇÃO
DO
TERRENO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
DECIDIU
APOIADO
EM
FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL
E
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
RECURSO
. ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 126/STJ
Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da
.
Súmula 126/STJ
Documento eletrônico VDA56296003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:39
Código de Controle do Documento: 5716f70e-cc79-4fb5-98bb-a4354fb1e9c8

Afirma que, "embora o v. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo tenha feito menção formal ao
II, da Constituição Federal, e invocado as
art. 156,
Súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal (fls.
– e STJ
), tal
343/344
Fl.343/344
circunstância não confere à decisão fundamento constitucional autônomo e suficiente
para a manutenção do julgado, como exigido para a atração da Súmula 126" (e-STJ, fl.
426).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 436).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 348-
360), com base nas alíneas
e
do permissivo constitucional, apontando divergência
a
c
jurisprudencial e violação aos arts. 35 e 38 do CTN.
O Tribunal de origem admitiu a insurgência (e-STJ, fls. 402-405).
Encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, esta relatoria, em
decisão monocrática, não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 414-419).
Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, o insurgente defende que, nas operações de venda, a
base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, ao apreciar o tema, entendeu que o ITBI deve ser calculado apenas com
base no preço da aquisição da fração ideal do terreno e não sobre futura construção.
No acórdão recorrido, a Corte local mencionou fundamento constitucional,
qual seja, o
da Constituição Federal de 1988, bem como o entendimento
art. 156
inserido nas Súmulas 110 e 470/STF.
No caso, a citação da norma prevista no dispositivo constitucional acima
indicado aponta o fato gerador do tributo, esclarecendo as hipóteses em que incide
o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI.
Já os Verbetes Sumulares 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal
destacam situações que excepcionam a cobrança do referido imposto, estabelecendo
que não constituem fato gerador as construções realizadas pelo adquirente do imóvel
antes da formalização do contrato de promessa de compra e venda.
Documento eletrônico VDA56296003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:39
Código de Controle do Documento: 5716f70e-cc79-4fb5-98bb-a4354fb1e9c8

Confira-se excerto do acródão (e-STJ, fls. 343-344):
Ora, o fato gerador do ITBI é a transmissão de propriedade imóvel e de
direitos a ela relativos, nos termos do
da CF, e
do
art. 156, inciso II,
art. 35
CTN.
Neste contexto, insta reprisar a disposição do
do CTN:
art. 38
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.”
Desse modo, a base de cálculo do ITBI deve ser calculada apenas sobre o
valor da aquisição da fração ideal do terreno e não sobre futura construção.
Este, aliás, é o entendimento sumular do Pretório Excelso, que se extrai o
enunciado das Súmulas nos 110 e 470:
Súmula no 110: “O imposto de transmissão 'inter vivos' não incide sobre a
construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver
sido construído ao tempo da alienação do terreno”.
Súmula no 470: “O imposto de transmissão 'inter vivos' não incide sobre a
construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente
comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da
promessa de venda”.
Nesse caso, não há como deixar de reconhecer que os fundamentos
mencionados pelo Tribunal originário são suficientemente autônomos para a
manutenção do julgado e possuem ligação direta com a tese debatida no recurso
especial.
Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, estando o acórdão recorrido fundamentado em dispositivo constitucional,
suficiente para justificar a conclusão acolhida, cabe à parte insurgente a interposição
concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção obtida
pelo Tribunal estadual
).
(Súmula n. 126/STJ
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DEMARCAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGÊNCIA AO
o, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 5
ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE OFENSA AO ART. 1
o, INCISO IV, VII E VIII, DA
. AUSÊNCIA DE
LEI N. 7.347/1985
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO
CALCADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 126/STJ RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
Documento eletrônico VDA56296003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:39
Código de Controle do Documento: 5716f70e-cc79-4fb5-98bb-a4354fb1e9c8

2. O Tribunal de origem não a apreciou a tese de ofensa ao
o, incisos
art. 1
IV, VII e VIII, da
sob o enfoque trazido no recurso especial,
Lei n. 7.347/1985
sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
3. No caso, o acórdão recorrido fundamentou-se na aplicação do princípio da
separação dos poderes, o qual está previsto no
o da Constituição
art. 2
Federal.
Tal fundamento é autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem. No entanto, a parte recorrente deixou de
interpor recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula n. 126 do
STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 2.142.689/CE
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de origem
art. 1022
CPC/2015
se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses
relevantes à solução do litígio.
2. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário, dando ensejo à aplicação da Súmula 126 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.983.803/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
19/8/2024.

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:39
Código de Controle do Documento: 5716f70e-cc79-4fb5-98bb-a4354fb1e9c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.227.066 / SP
Número Registro: 2025/0297462-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10351887120238260506
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA : FERNANDA ALVES PEREIRA - SP394819
RECORRIDO
: BRZ EMPREENDIMENTOS PORTAL ALVORADA DAS GARCAS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: RANIERE VINICIUS DE OLIVEIRA - MG167478
ATTILIO BOTELHO DE BARROS - MG192622
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA : FERNANDA ALVES PEREIRA - SP394819
AGRAVADO
: BRZ EMPREENDIMENTOS PORTAL ALVORADA DAS GARCAS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: RANIERE VINICIUS DE OLIVEIRA - MG167478
ATTILIO BOTELHO DE BARROS - MG192622
Documento eletrônico VDA56500527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:33
Código de Controle do Documento: dfe0a416-82e4-464b-9517-77ff6cd811e3

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:33
Código de Controle do Documento: dfe0a416-82e4-464b-9517-77ff6cd811e3